Tribunal: TJMT
Processo: 1004138-05.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004138-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.329.200/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZA ALVES PEREIRA DANIEL - CPF: 766.979.671-53 (AGRAVADO), ALEXSANDRO DA SILVA BOEIRA FONSECA - CPF: 054.479.531-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. VEROSSIMILHANÇA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há
inépcia da
inicial; (
ii
) se estão presentes os requisitos legais para inversão do ônus da prova; e (
iii
) se há prova mínima
dos fatos alegados
.

III. Razões de decidir

A inépcia da inicial pressupõe vício insanável que impeça a compreensão da controvérsia ou inviabilize o exercício do contraditório, o que não se verifica no caso
.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, dependendo da constatação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do
consumidor.

A existência de laudo radiográfico comprova apenas a lesão, sem estabelecer qualquer nexo causal mínimo entre a fratura e o estabelecimento comercial, competindo à parte autora apresentar início de prova desse nexo, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A responsabilidade objetiva do fornecedor não exime o consumidor de demonstrar os fatos constitutivos mínimos de seu direito, sob pena de transferir ao fornecedor o ônus de provar fato negativo sem qualquer indício
do nexo de causalidade
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inépcia da inicial somente se configura quando a narrativa é absolutamente ininteligível ou contraditória, não se caracterizando pela ausência de documentos que constituem matéria probatória.

A inversão do ônus da prova em relações de consumo exige a presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, não sendo automática.

A existência de lesão comprovada por laudo médico não dispensa o consumidor de apresentar
ao menos início de
prova do nexo causal entre o dano e a conduta do fornecedor, sob pena de imposição de prova
negativa
ao
réu.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA
contra a decisão proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n. 1002795-84.2025.8.11.0007
, em trâmite na 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, ajuizada por
LUIZA ALVES PEREIRA DANIEL
, que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora, ora agravada.

Alega, em síntese, que a decisão agravada merece reforma pela inépcia da petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, uma vez que a agravada não apresentou qualquer comprovante de sua presença no estabelecimento comercial na data do suposto acidente (12/02/2025), como ticket de compra, nota fiscal, registro de ocorrência ou boletim de atendimento.

Assevera a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito da agravada, pois o único documento médico apresentado foi emitido em 18/02/2025, mais de uma semana após o suposto acidente, sem qualquer menção à dinâmica do evento, localidade dos fatos ou vínculo direto com o estabelecimento da agravante.

Menciona a impossibilidade de inversão do ônus da prova, por não estarem presentes os requisitos legais da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da agravada em relação à prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Defende que a imposição de produção de prova diabólica à agravante, ao exigir a comprovação de fato negativo (que o acidente não ocorreu em suas dependências), sem que haja qualquer indício concreto de que o evento sequer tenha ocorrido no local alegado pela agravada.

Sustenta desproporcionalidade da decisão que determinou a exibição de filmagens do circuito interno de segurança e registros de limpeza,
sem considerar que o sistema de CFTV da agravante possui política de retenção de imagens por apenas 15 dias, e que a ação foi proposta mais de 60 dias após o suposto acidente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a inépcia da inicial. Subsidiariamente, caso mantida a inversão do ônus da prova, requer a modulação da decisão para esclarecer os limites da inversão.

A liminar postulada foi deferida para suspender a decisão agravada até julgamento do presente recurso (Id. 344659356).

Contrarrazões no Id. 346534865 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos na origem, verifica-se que
LUIZA ALVES PEREIRA DANIEL
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n. 1002795-84.2025.8.11.0007
em face do
MERCANTIL ASTRO
DE ALIMENTOS LTDA

alegando que possui
86 anos e em 12/02/2025 sofreu uma queda nas dependências do supermercado, em razão do piso molhado sem sinalização, fato que teria ocasionado fratura no punho direito. Por essa razão, requereu danos materiais, estético e moral, atribuindo à causa o valor de R$ 80.000,00.

Em decisão de saneadora, o juízo singular rejeitou a preliminar de inépcia da inicial; reconheceu a existência de relação de consumo e deferiu a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, determinando à requerida a exibição de imagens de circuito interno e registros de limpeza.

Inconformada, recorre a parte requerida, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside em aferir o acerto da decisão saneadora que rejeitou a inépcia da inicial e determinou a inversão do ônus da prova.

Da alegada inépcia da inicial

A inépcia pressupõe vício insanável que impeça a compreensão da controvérsia ou inviabilize o exercício do contraditório.

A inicial descreve data do evento (12/02/2025); o local (dependências do supermercado réu); a dinâmica dos fatos (queda em piso molhado sem sinalização) e o dano (fratura comprovada por radiografia).

A ausência de indicação de horário exato ou setor específico não inviabiliza a defesa, tratando-se de matéria probatória.

A inépcia somente se configura quando a narrativa é absolutamente ininteligível ou contraditória, o que não se verifica no caso.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Da inversão do ônus da prova

A relação jurídica é tipicamente consumerista (
arts
. 2º e 3º
do CDC) e o art. 6º, VIII, CDC admite inversão quando presentes a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência.

A responsabilidade civil dos fornecedores e prestadores de serviço é, em regra, objetiva, nos termos do art. 14 do mesmo diploma, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade para a configuração do dever de indenizar, independentemente da comprovação de culpa.

A autora é idosa de 86 anos e demonstrou a existência de uma fratura por laudo radiográfico.

Todavia, tais elementos não asseguram ao consumidor a inversão automática de quaisquer pedidos formulados, nem o isentam da produção de prova mínima acerca dos fatos constitutivos de seu direito.

Sobre o tema, o STJ possui precedentes no sentido de que
“a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor”
(
AgInt
no
AREsp
2696804/SC).

A inversão do ônus da prova exige, portanto, a presença de ao menos a verossimilhança da alegação ou hipossuficiência técnica do consumidor, especialmente quando ausente o requisito da verossimilhança mínima do nexo causal entre o fato alegado e a conduta do fornecedor.

No caso, a decisão agravada fundamentou a verossimilhança na narrativa do acidente e no laudo radiográfico da fratura no punho direito
. No entanto,
tais fatos comprovam apenas a existência da lesão, sem estabelecer qualquer nexo causal mínimo entre a lesão e o estabelecimento da agravante.

O ônus de apresentar início de prova desse nexo causal compete à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE CONSUMIDORA NO
INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que a prova produzida nos autos não permite a conclusão de que o evento danoso decorreu de defeito na prestação dos serviços ou de falha de segurança do
estabelecimento .
Inconformismo da autora. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. Ausência de prova de falha na prestação de serviços por parte do estabelecimento comercial.
A demandante não se desincumbiu minimamente do ônus probatório que lhe competia, mesmo sob a ótica da inv
ersão do ônus da
prova .

A narrativa dos fatos é inverossímil.
As fotografias trazidas revelam local incompatível com sua versão dos fatos. A inconsistência entre a narrativa e a prova documental produzida compromete a verossimilhança das alegações. Não há prova do nexo de causalidade entre a queda e uma falha específica imputável à
ré .

A responsabilidade objetiva do fornecedor não exime o consumidor de demonstrar os fatos constitutivos mínimos de seu direito.
Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração da ve
rba honorária sucumbencial, segundo as disposições do
art
.
85, § 11, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10105836720238260019 Americana, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 28/10/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2025
).
[
g.n
.]

A inversão do ônus da prova
constitui
instrumento de facilitação da defesa do consumidor, não de dispensa total de prova do fato constitutivo do direito.

Permitir a inversão do ônus probatório sem qualquer elemento que vincule a lesão ao estabelecimento equivaleria a presumir a ocorrência do acidente sem qualquer indício e transferir ao fornecedor o ônus de
provar fato negativo.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para revogar a inversão do ônus da prova
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026